Tribunal: STJ
Processo: 1002645-40.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627736 - SP (2024
/0123263-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DARIO DE OLIVEIRA BECA
ADVOGADO
: ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA - SP101471
AGRAVADO
: JULIO VINICIUS IULIANO
ADVOGADOS
: WILLIANS DUARTE DE MOURA - SP130951
CÉLIO JOSÉ BARBIERI JÚNIOR - SP243413
INTERES.
: ESTUDIO BECCA CABELEIREIROS LTDA
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que reconsiderou decisão da
Presidência desta Corte para conhecer do agravo e lhe negar provimento.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo e tese
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/06/2025
09/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48104851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 19e28544-2bdb-44a9-9991-a4ed5cbb9c8d

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48104851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 19e28544-2bdb-44a9-9991-a4ed5cbb9c8d

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627736 - SP (2024
/0123263-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DARIO DE OLIVEIRA BECA
ADVOGADO
: ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA - SP101471
AGRAVADO
: JULIO VINICIUS IULIANO
ADVOGADOS
: WILLIANS DUARTE DE MOURA - SP130951
CÉLIO JOSÉ BARBIERI JÚNIOR - SP243413
INTERES.
: ESTUDIO BECCA CABELEIREIROS LTDA
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que reconsiderou decisão da
Presidência desta Corte para conhecer do agravo e lhe negar provimento.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo e tese
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.965-1.968) interposto contra decisão desta
relatoria, que reconsiderou decisão da Presidência desta Corte para conhecer do
agravo e negar-lhe provimento.
Em suas razões, a parte agravante reitera alegações do recurso especial
acerca da impossibilidade de acesso aos documentos para a prestação de contas.
Refuta a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.971-1.978).
Documento eletrônico VDA47448460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:46
Código de Controle do Documento: b7ffb36f-5de1-49b0-bb37-c1c5b2a66b55

É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.959-1.962):
Trata-se de agravo interno (e-STJ fls. 1.941/1.945) interposto contra decisão
da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial, por aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Em suas razões, o agravante alega que impugnou todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida na origem.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 1.949).
É o relatório.
Decido.
De fato, a parte agravante atacou todos os fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial, não havendo falar em aplicação da Súmula n. 182
/STJ.
Assim, reconsidero a decisão agravada, proferida pela Presidência do STJ, e
prossigo no exame do recurso.
O recurso especial foi interposto contra acórdão assim ementado (e-STJ fls.
1.825):
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE -
INADEQUAÇÃO RECURSAL - FUNGIBILIDADE - Recurso de
apelação contra decisão que julga procedente a primeira fase da ação
de exigir contas - Discussão doutrinária sobre a natureza da decisão
que encerra a primeira fase do procedimento especial previsto nos
artigos 550 a 553 do CPC/2015 - Entendimento pacífico, sob a égide
do CPC/1973, de que a decisão que encerrava a primeira fase da ação
de prestação de contas tinha natureza de sentença e,
consequentemente, deveria ser impugnada por recurso de apelação –
Dúvida doutrinária despertada com a vigência do CPC/2015 - Havendo
fundada dúvida sobre a natureza da decisão, foge à razoabilidade
impor à parte sacrifício desmedido em razão da falta de clareza do
legislador Entendimento adotado pela Turma Julgadora aplicando o
princípio da fungibilidade recursal Posicionamento adotado no
julgamento de outros recursos Recurso de apelação acolhido por
maioria de votos, vencido nessa preliminar o Relator Sorteado.
DIALETICIDADE - Hipótese em que se alega que o recurso que não
atacou os fundamentos da r. sentença - “Pesca milagrosa” - “Não se
conhece de apelação quando não é feita a exposição do fato e do
direito e das razões do pedido de nova decisão" (Súmula no. 4 do
extinto E. Primeiro Tribunal de Alçada Civil) - Princípio da dialeticidade
observado Pedido de novo exame pontuais com exposição dos
motivos da inconformidade - Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE -
MÉRITO - Apelante que é sócio administrador no período demandado
Documento eletrônico VDA47448460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:46
Código de Controle do Documento: b7ffb36f-5de1-49b0-bb37-c1c5b2a66b55

- Dever de prestar contas - PRESTAÇÃO DE CONTAS - Inocorrência
- Mera juntada de documentos que não atende os requisitos legais
Prestação que deve ser na forma mercantil (art. 551, CPC) - Sentença
de acerto mantida - Recurso não provido.
Dispositivo: por maioria de votos, conhecem o recurso, vencido o
Relator Sorteado e, quanto à matéria de mérito, negam provimento.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 1.842/1.847).
Nas razões do especial (e-STJ fls. 1.849/1.847), fundamentado no art. 105,
III, "a" e "c", da CF, a parte apontou ofensa aos arts. 1.022, I a III, e 489, §
1o, do CPC/2015, alegando omissão no exame dos argumentos de que não
seria possível a prestação de contas, porque não tem acesso aos
documentos necessários, e de que era o recorrido que geria a parte
financeira da sociedade.
Afirma que também não foi considerada a existência de ação de dissolução
de sociedade, na qual haverá apuração de todos os elementos das contas
exigidas. Argumenta que é necessário aguardar a perícia judicial a ser
realizada em tal ação antes do julgamento da presente prestação de contas.
Argumenta que "exigir que alguém faça a prova negativa, e, sem, contudo,
ter acesso, aos documentos da sociedade que integrava, é impossível
juridicamente, e a sentença ofende claramente à ampla defesa, ao conferir
que se exija a prova diabólica, em atentado ao artigo 373, e §§ do CPC, que
foi obviamente vilipendiado e com sua vigência denegada" (e-STJ fl. 1.863).
Correta a decisão de inadmissibilidade proferida na origem, pois o especial
não merece seguimento.
O TJSP confirmou sentença que julgou procedente a primeira fase de pedido
de prestação de contas, mediante os seguintes fundamentos (e-STJ fls.
1.834/1.835):
Os argumentos suscitados pelo apelante, não permitem a alteração do
resultado da r. sentença, já que não há elementos para a conclusão
que persegue.
A ação de exigir contas, regulamentada pelos artigos 550 e seguintes
do Código de Processo Civil, nitidamente separa em duas fases
distintas. A primeira fase versando sobre a obrigatoriedade ou não de
o réu prestar contas e, em sendo esta julgada procedente, ou seja,
condenando-se aquele a apresentar as contas, após o trânsito em
julgado, segue-se então a segunda fase, esta sim destinada à efetiva
apresentação das contas.
[...]
Incontroverso nos autos que os litigantes foram sócios na sociedade
denominada Dário Beca Cabelereiros Ltda., sendo que o apelante
requerido atuou como sócio administrador, em certo período, sobre o
qual se exige a prestação de contas conforme delimitado no pedido
inicial (fl. 3-4).
Incontroverso que o apelante não prestou as contas nos moldes do
pedido inicial, apresentando contestação genérica, o que levou a r.
sentença a julgar procedente o pedido autoral.
Evidenciado o interesse processual e a legitimidade do autor, o
requerido apelante deve prestar as contas exigidas, tal como
reconhecido pela r. sentença.
De outro lado a tese do apelante de que não pode produzir prova
diabólica, porque não tem acesso aos documentos, não prospera,
porque não tais fatos não se encontram minimamente demonstrados
nestes autos.
Documento eletrônico VDA47448460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:46
Código de Controle do Documento: b7ffb36f-5de1-49b0-bb37-c1c5b2a66b55

Não procede a alegação de sentença nula em razão de cerceamento
de defesa, que decorreria da não realização de prova pericial contábil.
A demanda não exige a realização de prova pericial, na medida que é
incontroverso o dever de o apelante prestar contas relativas ao
período em que esteve como administrador da sociedade “Estúdio
Becca”, conforme disposto na cláusula VI, e parágrafo terceiro, do
contrato social (fl. 14-15).
Os documentos apresentados (fl. 49 e ss.) não esclarecem as dúvidas
manifestadas pelo apelado.
E como bem observou a r. sentença nos fundamentos acerca desse
capítulo recursal:
“Outrossim, apesar de não ser mais sócio e não ter acesso à
documentação, poderia o requerido, pelo menos, esclarecer aquilo que
foi alegado pelo requerente e, de certa maneira, requerer fossem
juntados os documentos que serviriam para comprovar suas
alegações.” (fl. 1.707).
Muito embora o apelante tenha juntado documentos nos autos, é certo
que a mera juntada não atende os requisitos legais, isto é, a prestação
das contas exigidas deve obedecer a for prescrita em lei, no caso, em
conformidade com o artigo 551 do Código de Processo Civil que
dispõe:
As contas do réu serão apresentadas na forma adequada,
especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os
investimentos, se houver.
Não tendo o apelante apresentado as contas na forma mercantil,
exigidas pela legislação aplicável, conclui-se que não houve
atendimento ao pedido inicial.
Inexistindo outros elementos nos autos que indiquem outra direção
senão aquela descrita na r. sentença, devem ser integralmente
mantidos seus fundamentos.

No julgamento dos embargos de declaração acrescentou-se (e-STJ fl. 1.845):
Incontroverso que o embargante era o administrador da sociedade,
desde o ingresso do embargado Dario, conforme consta da cláusula VI
do Contrato Social (fl. 1.292, na origem).
Outrossim, conforme disposição expressa do Código de Processo Civil
(art. 550), o administrador tem responsabilidade de prestar não só as
contas como também de prestar esclarecimentos a respeito delas, o
que não ocorreu no caso concreto.
Em outras palavras, os documentos apresentados pelo embargante (fl.
49 e ss.) não esclareceram as dúvidas objetivamente manifestadas
pelo embargado.
Na notificação do embargado remetida ao embargante, foi requerido
esclarecimentos sobre questões específicas e delimitas, que não
forma atendidas, em flagrante violação ao art. 1.020 do Código Civil.
No mais, o acórdão enfrentou os temas relacionados à questão
suscitada de prova diabólica, do interesse processual, da legitimidade,
da pretensão de realização de prova pericial e de documentos
juntados.

Ausente a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o
Tribunal de origem apresentou, de forma clara e suficiente, os fundamentos
pelos quais concluiu que deve ser mantida a sentença, verificando que o
Documento eletrônico VDA47448460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:46
Código de Controle do Documento: b7ffb36f-5de1-49b0-bb37-c1c5b2a66b55

recorrente tem obrigação de prestar contas e que não logrou comprovar as
alegações de impossibilidade de prestar esclarecimento a respeito das
dúvidas objetivamente manifestadas pela parte recorrida.
O simples fato de a parte não concordar com as conclusões da Corte
estadual não configura ofensa aos dispositivos processuais invocados.
No mais, inviável o seguimento do especial por incidência da Súmula n. 7 do
STJ. Alterar as conclusões das instâncias de origem a respeito da
comprovação de que o recorrente era administrador da sociedade e de que
este não teria comprovado suas alegações, demandaria análise de matéria
fática, o que é vedado em recurso especial.
Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão da Presidência desta Corte (e-
STJ fls. 1.936/1.937) para CONHECER do agravo e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Publique-se e intimem-se.

Inafastável a Súmula n. 7 do STJ.
A Corte estadual examinou os elementos fáticos para concluir que, no
período do qual se exigem contas, o recorrente era o sócio administrador da empresa
e, portanto, tem responsabilidade de prestá-las. Concluiu também que o recorrente não
apresentou nenhuma prova acerca da alegada impossibilidade de acesso aos
documentos da empresa. Para alterar tais conclusões, seria necessária nova análise
de prova, inviável em recurso especial.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47448460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:46
Código de Controle do Documento: b7ffb36f-5de1-49b0-bb37-c1c5b2a66b55

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.627.736 / SP
Número Registro: 2024/0123263-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026454020218260100
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DARIO DE OLIVEIRA BECA
ADVOGADO
: ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA - SP101471
AGRAVADO
: JULIO VINICIUS IULIANO
ADVOGADOS : WILLIANS DUARTE DE MOURA - SP130951
CÉLIO JOSÉ BARBIERI JÚNIOR - SP243413
INTERES.
: ESTUDIO BECCA CABELEIREIROS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DARIO DE OLIVEIRA BECA
ADVOGADO
: ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA - SP101471
AGRAVADO
: JULIO VINICIUS IULIANO
ADVOGADOS : WILLIANS DUARTE DE MOURA - SP130951
CÉLIO JOSÉ BARBIERI JÚNIOR - SP243413
INTERES.
: ESTUDIO BECCA CABELEIREIROS LTDA
TERMO
Documento eletrônico VDA48075343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:38
Código de Controle do Documento: 5ff70c62-1449-4d2d-927f-c6cbb8fbe22a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48075343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:38
Código de Controle do Documento: 5ff70c62-1449-4d2d-927f-c6cbb8fbe22a